Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000770-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS TAUAN MEDEIROS VIANA BORGES e outros

Advogado(s)
:
GREICE DE SOUZA VALENCA SABACK, CAROLINA MOREIRA SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COESOS DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por LUCAS TAUAN MEDEIROS VIANA BORGES e ROMÁRIO RAMOS DE ARAÚJO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ambos os réus), art. 14 da Lei nº 10.826/03 (LUCAS) e art. 329 do Código Penal (acusação não acolhida na sentença). O recurso busca, em síntese, a absolvição por ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação dos réus pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares, corroborados por provas materiais, são idôneos para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório é robusto e demonstra de forma inequívoca a materialidade delitiva, comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação, Auto de Exibição e Apreensão e demais documentos e imagens constantes dos autos.

4.
A autoria delitiva é confirmada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas dos policiais militares que participaram da operação, cujos relatos se mostram compatíveis entre si e com os demais elementos de prova.

5.
Os depoimentos dos policiais gozam de presunção relativa de veracidade, sendo válidos até prova em contrário, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos, o que se verifica no presente caso.

6.
A tese defensiva de ausência de provas e a invocação do princípio do in dubio pro reo não encontram respaldo no acervo probatório, uma vez que os relatos policiais foram firmemente confirmados por elementos materiais apreendidos com os réus, como drogas, arma de fogo, munições e balança de precisão.

7.
A tentativa de fuga e resistência à abordagem, com troca de tiros contra a guarnição, reforça o dolo e a consciência da ilicitude por parte dos apelantes, evidenciando sua vinculação com os crimes narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os depoimentos prestados por policiais militares são válidos e idôneos para fundamentar condenação penal quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas constantes nos autos.

2.
A apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições e instrumentos relacionados ao tráfico, em poder dos réus, constitui elemento suficiente para caracterizar a materialidade e autoria dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06 e na Lei nº 10.826/03.

3.
A resistência armada à abordagem policial é circunstância que reforça o dolo e a vinculação do agente ao
iter criminis
, não se compatibilizando com a tese de ausência de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2016, DJe 27.05.2016; STJ, HC 254.373/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06.02.2014, DJe 26.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000770-62.2025.8.05.0001
, em que são partes,
LUCAS TAUAN MEDEIROS VIANA BORGES
e
ROMÁRIO RAMOS DE ARAÚJO
, como apelantes, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado, acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
e
m
JULGAR PELO
DES
PROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR